Tribunal: STF
Processo: Rcl 81993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0021487-72.2014.5.04.0010), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da PET 7755 e do RE 1.251.927, ambas de Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese fixada no Tema 1.046-RG, RE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamatória Trabalhista tombada sob o nº 0021487- 72.2014.5.04.0010, aforada em desfavor da empresa, ora Reclamante, e que em 2º grau, o Tribunal Regional do Trablho da 4ª região reformando a sentneça de improcedência, proveu o recurso ordinário do empregado para condenar a ora Reclamante ao pagamento de diferenças do complemento de RMNR, pela exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo, em parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em horas extras, adicional noturno, repousos semanais remunerados e feriados, anuênios, 13º salários, férias acrescidas de 1/3 e FGTS (Num. d74fbaa - Pág. 1)



    Irresignada com a referida decisão, a empresa reclamada interpôs Recurso de Revista para o E. Tribunal Superior do Trabalho, o qual teve negado o seguimento, dando azo à interposição de Agravo de instrumento, o qual em decisão monocrática teve denegado o seguimento ao entendimento do Ministro Relator de que:



    [...]



    Ato contínuo, restou interposto Agravo interno, indicando a necessidade de sobrestamento do processo em atenção à determinação proferida nos autos da Petição 7.755, em que o Ilmo. Ministro Dias Toffoli determinou de forma categórica a suspensão em território nacional de todos os processos que discutem a base de cálculo para apuração da RMNR, independente da fase processual que se encontra.



    [...]



    Todavia, em acórdão puublicado em 03/10/2024 a 1ª Turma do TST conhecendo do Agravo negou-lhe provimento, fundamentando a negativa ao argumento de que a empresa Agravante não teria realizado o necessário cotejo analítico entre a fundamentação adotada pelo Regional e a alegada ofensa constitucional. Portanto, não atendidos os requisitos dos incisos I e III do § 1.º-A do art. 896 da CLT deixando de observar o mérito do recurso, além de que não atentou a turma que o feito esteve sobrestado justamente em razão da matéria discutida nos autos, em atenção à decisão prolatada na Medida Cautela da Petição 7.755, de lavra do N. Ministro Alexandre de Moraes.



    Portanto, conforme será abordado abaixo, a decisão colegiada de relatoria do Ministro Luiz José Dezena Da Silva, atuando pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0021487-72.2014.5.04.0010 sequer apreciou a questão de ordem da empresa, negando o provimento ao Agravo interposto sob o seguinte fundamento:



    [...]



    Diante da relevância da matéria e, tendo em vista o julgamento do RE 1.251.927 por este Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, foram opostos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, em 10/10/2024, para que houvesse a mitigação da análise dos pressupostos recursais, priorizando a aplicação da matéria em conformidade com o decidido pelo STF, de modo que a 1ª Turma enfrentasse o mérito correspondente ao complemento da RMNR e sua fórmula de cálculo (considerando o adicional de periculosidade pago ao empregado durante toda a contratualidade na base de cálculo do referido complemento).



    Ato contínuo sobreveio acórdão rejeitando nossos embargos declaratórios, em 06/05/2025, ao argumento de que:



    [...]



    Ocorre que diante superveniência do julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário (RE) 1.251.927/RN, transitado em julgado em 04/03/2024, entende esta Reclamante que deve ser reconhecida a improcedência da demanda e a inexigibilidade superveniente do título executivo judicial, o qual fora fundamentado na nulidade da cláusula normativa que insituiu a forma de cálculo do complemento da RMNR. Cláusula essa reconhecida como válida julgamento do RE1.251.927/RN.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassado o acórdão proferido no processo n.º 0021487- 72.2014.5.04.0010, e, por consequência seja julgada improcedente a reclamatória trabalhista”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte Reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    No caso concreto, o Tribunal reclamado, após levantar o sobrestamento do processo, negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revisa interposto por Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A), ora Reclamante, afastando o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, sob os seguintes fundamentos: 



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n.º TST-Ag-AIRR-21487-72.2014.5.04.0010, em que é Agravante VIBRA ENERGIA S.A. e são Agravados DIEGO DZIUBA e SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SITRAMICO.



    [...]



    Mediante decisão monocrática, foi negado seguimento ao Agravo de Instrumento, por não vislumbrar contrariedade à Súmula n.º 191 do TST, e por estar a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, na forma do art. 896, § 7.º, da CLT e da Súmula n.º 333. (fls. 718/724). 



    A parte recorrente interpõe o presente Agravo visando à modificação do julgado. Afirma que a jurisprudência não está pacificada, uma vez que o tema foi objeto de Medida Cautelar na Petição 7755, bem como será objeto de julgamento pelo TST em IRR (Tema 13). 



    Alega que demonstrou ofensa ao art. 7.º, XXVI, da CF/88, visto que a forma de cálculo da parcela RMNR está prevista em norma coletiva. (fls. 727/738). 



    O processo encontrava-se suspenso diante de decisão do STF, que determinou a suspensão dos efeitos do julgamento do acórdão do TST que tratava do tema. Contudo, havendo decisão final acerca da matéria, passa-se à análise. 



    Não merece reforma a decisão agravada, ainda que por fundamento diverso.



    [...]



    Portanto, para cada tema devolvido à análise por esta Corte, deve constar a transcrição do trecho que contenha a tese adotada pelo Regional, bem como sua impugnação “mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte”, o que não ocorreu na hipótese.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.



    [...]



    A agravante sustenta que não agiu de má-fé ao opor Embargos de Declaração, argumentando que apenas exercitou seu direito de ampla defesa ao arguir omissão na aplicação da prescrição quinquenal. Renova a alegação de ofensa ao art. 17, III, do CPC/1973. (fls. 727/738).



    O Regional deu provimento ao recurso Ordinário da parte autora para condenar a reclamada o pagamento de diferenças do complemento de RMNR, pela exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo, em parcelas vencidas e vincendas, e reflexos. (fls. 526/540).



    Em Embargos de Declaração a reclamada alegou omissão no exame da prescrição quinquenal, visto que, apesar de suscitada na defesa e decidida pelo juízo de primeira instância, com o provimento em sede recursal, é necessária a manifestação sobre a prescrição.



    [...]



    Verifica-se do acórdão recorrido que o Juízo de primeira instância examinou a matéria e pronunciou a prescrição quinquenal, nos moldes em que postulado pela reclamada. Não houve recurso quanto à matéria.



    [...]



    Nego provimento ao Agravo Interno.” (eDoc. 8)



    Como se vê, a decisão reclamada, ao manter decisão que reconheceu a exigibilidade de parcela relativa ao Complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0021487-72.2014.5.04.0010), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente